Tribunal: STF
Processo: RE 1420001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES RECEBIDOS COMO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA SERVIÇOS AUXILIARES AO FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CPC, ART. 85, § 11. DESCABIMENTO DA ELEVAÇÃO, NA HIPÓTESE DE RECURSO PROVIDO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Cuida-se, na origem de ação proposta por GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, ora recorrida, em face do Município do Rio de Janeiro em que a empresa autora pleiteia o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue, na qualidade de concessionária de direito de uso de área localizada no aeroporto Santos Dumont, a recolher o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, sob as alegações de que (a) por se tratar de área de propriedade da União incide a imunidade recíproca; e (b) inexiste posse com animus domini por parte da empresa.



    3. O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido aplicando o entendimento do STF firmado em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 601.720/RJ. Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídico tributária com o Município do Rio de Janeiro no que toca o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.



    4. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    5. Não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.



    6. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    7. O fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    8. A elevação dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil aplica-se na hipótese em que o recorrente é vencido. A medida não se destina a premiar o vencedor, em detrimento de parte recorrida que se manteve inerte, mas sim a desestimular a recorribilidade inconsequente. 



    9. Ambos Embargos de Declaração recebidos como Agravos Internos, ao quais se nega provimento.